Tribunal: TJMT
Processo: 1027320-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027320-33.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE MANDATO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios e manteve decisão que desproveu recursos de apelação de ambas as partes, em controvérsia sobre contrato de honorários advocatícios, alegando omissão e contradição quanto à natureza contratual, condição suspensiva, termos de quitação e possibilidade de arbitramento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da natureza do contrato e das cláusulas contratuais; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto à aplicação da jurisprudência do STJ; (iii) determinar se houve omissão quanto aos efeitos dos termos de quitação e à condição suspensiva para pagamento; (iv) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e coerente as questões essenciais, ao reconhecer que a rescisão unilateral do mandato, em contratos de risco, não afasta o direito do advogado a honorários proporcionais.

A decisão aplica entendimento consolidado do STJ, segundo o qual a revogação imotivada do mandato autoriza o arbitramento judicial de honorários, conforme art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação adequada, o que afasta a alegação de omissão.

Não há contradição interna no julgado, sendo que a insurgência da parte revela mero inconformismo com o resultado, incompatível com a via dos embargos declaratórios.

Inexiste erro material ou obscuridade, evidenciando-se intuito infringente dos embargos, vedado pela jurisprudência do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A revogação imotivada do mandato em contrato de risco assegura ao advogado o direito a honorários proporcionais ao trabalho realizado. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 4. A inexistência de contradição interna e de vícios no julgado impõe a rejeição dos embargos de declaração com caráter infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXCELENTÍSSIMO SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A contra o acórdão proferido por esta Câmara, que rejeitou os embargos de declaração (id 346928365), mantendo integralmente o acórdão que à unanimidade desproveu os Recursos de Apelação apresentados por ambas as partes.

Em seus novos embargos de declaração, o Banco Bradesco alega descumprimento da decisão do STJ que determinou novo julgamento para sanar omissões.

Aponta contradição quanto à natureza do contrato, questionando se seria de êxito ou híbrido, e omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final.

Alega ainda omissão e contradição na análise dos termos de quitação, bem como omissão quanto à possibilidade de arbitramento de honorários quando há contrato escrito.

O banco também prequestiona diversos dispositivos legais para eventual recurso futuro.

Em contrarrazões, o escritório Galera Mari argumenta que os embargos são manifestamente protelatórios, destacando que o STJ já confirmou em diversos precedentes o direito do escritório ao arbitramento de honorários. Sustenta que o contrato era de êxito, conforme reconhecido pelo próprio STJ, e que os termos de quitação não abrangem os honorários objeto da ação. Ressalta ainda que a rescisão unilateral pelo Banco impediu o escritório de concluir os serviços e obter êxito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, à integração do julgado nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, via de regra, à rediscussão da matéria já decidida.

No caso concreto, embora o embargante sustente a existência de omissão quanto à análise de cláusulas contratuais e de termos de quitação, bem como alegada contradição na aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e coerente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Com efeito, restou expressamente consignado no julgado que a rescisão unilateral do mandato, em contratos de risco, não afasta o direito do advogado à percepção de honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido, entendimento este que se harmoniza com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, revogado imotivadamente o mandato, é cabível o arbitramento judicial da remuneração, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Nesse contexto, não se identifica omissão relevante, porquanto o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha, de maneira fundamentada, as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu.

Outrossim, inexiste contradição interna no acórdão, sendo certo que o inconformismo da parte embargante se dirige, em realidade, ao resultado do julgamento, o que revela intuito de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Por fim, não se verifica qualquer erro material a ser corrigido, tampouco obscuridade que comprometa a compreensão do decisum.

Diante desse cenário, conclui-se que os presentes embargos não ultrapassam o campo do inconformismo recursal, carecendo dos vícios exigidos pelo art. 1.022 do CPC para o seu acolhimento.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026